Tribunal: TJMT
Processo: 0001802-91.2017.8.11.0022
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001802-91.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENILSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 964.005.011-34 (EMBARGANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA - CPF: 002.385.831-12 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO –COMPROVADA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a impossibilidade de afastar a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por não ter sido a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor do veículo fato determinante para a ocorrência do sinistro.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LENILSON AUGUSTO DA SILVA e LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento o recurso interposto pela seguradora, ora embargada, para reformar a sentença que a havia condenado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (12/02/2017), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 141617681), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em omissão no que se refere à inexistência de comprovação do nexo causal entre a embriaguez do condutor do veículo e a causa determinante do acidente.

Assevera que o resultado do etilômetro apontou a incidência de 0,05 ml/L de ar alveolar, volume insignificante e que não pode ser considerado um delito.

Defende ainda a ocorrência de omissão com relação ao fato de que as provas existentes nos autos não permitem concluir que o condutor tenha sofrido alteração no seu estado psicomotor ou cognitivo.

Alega também a ocorrência de contradição no julgado, ao argumento de que o julgado se encontra em desconformidade com a jurisprudência do STJ por não ter sido a ingestão de bebida alcoólica fato determinante para a ocorrência do acidente.

Ao final, prequestionar a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora de modo a manter inalterada a sentença que havia reconhecido o direito dos autores, ora embargantes, ao recebimento da indenização securitária.

Contrarrazões no ID 142956189

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 140067668):

“
VOTO –

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
LENILSON AUGUSTO DA SILVA e LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA
ajuizaram a presente Ação Ordinária em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo, em síntese, que em 12/02/2017 o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito e que, ao acionar a seguradora, teve negado seu pedido de cobertura sob a alegação de que o condutor do veículo segurado havia ingerido bebida alcoólica, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 133755934 – fls. 01/13), requereu a condenação da seguradora ao cumprimento da obrigação contratual prevista na apólice de seguro nº 0531 16 3980921 para o pagamento da indenização por perda total do veículo FIAT/PUNTO Essen. 1.6 DL, fabricação 2012, modelo 2013, placa OBC 6642, RENAVAM 00509385176, chassi 9BD11812KD1227216 no valor de R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais), além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência do dever de indenizar ante a ingestão de bebida alcoolizada pelo condutor do veículo segurado.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte autora firmou contrato de seguro, cujo objeto segurado corresponde ao veículo Fiat Punto Hatch Essence Dualogic 1.6 16v Flex, Ano 2012, modelo 2013, placa OBC 6642, renavam 509385176, chassi 9BD11812KD1227216, apólice de seguro nº 0531 16 3980921, com vigência no período de 20/02/2016 até 20/02/2017, no valor de R$ 1.160,36 (mil e cento e sessenta reais e trinta e seis centavos), tendo como motorista principal
LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA
e condutor principal seu cônjuge/companheiro

com cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto (ID 133755934 – fls. 35/49):

a) Casco - 100% do valor do veículo referência;

b) Danos Morais e Estéticos - 5.000,00;

c) Danos Materiais (RCVF) - 50.000,00;

d) Dano Corporais RCFV) - 50.000,00.

e) Acidentes Pessoais por Passageiros

· Morte, Invalidez e Despesas Médico-Hospitalares - 50.000,00.

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta ingestão de bebida alcoólica pelo condutor segurado, verifica-se do documento ID 133755934 – fl. 156, que há previsão expressa para perda dos direitos do segurado na hipótese em que a utilização ou condução do veículo for realizada sob o efeito de bebida alcóolica, droga ou qualquer outra substância entorpecente, conforme abaixo colacionado.

No entanto, para a eficácia da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora, se faz necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta ingestão de bebida alcoólica.

Assim, passamos à análise da documentação que instruiu a petição inicial.

O Boletim de Ocorrência nº 2017.51104, lavrado em 12/02/2017, as 21h17min., pela Polícia Judiciária Civil especializada em Delitos de Trânsito de Rondonópolis, registrou que o condutor conduzia o veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, conforme abaixo colacionado (ID 133755934 – fl. 25/29):

Extrai-se ainda do boletim de ocorrência que o condutor do veículo
JURANI MARTINS BORGES
afirmou aos policiais, no momento de lavratura da ocorrência, que havia ingerido bebida alcoólica no dia sinistro, conforme narrativa abaixo colacionada (ID 133755934 – fl. 25/29):

O exame de bafômetro juntado aos autos com a inicial no ID 133755934 – fl. 30, comprova que no dia 12/02/2017 o condutor do veículo segurado havia consumido bebida alcoólica, sendo registrado o volume de 0.05 ml/l, conforme exame abaixo colacionado.

Assim, observa-se que a documentação que instrui os autos demonstra de forma inequívoca a ingestão de bebida alcóolica pelo condutor do veículo.

Assim, razão assiste à seguradora.

Isso porque, é sabido que o consumo de bebida alcoólica importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, conforme previsão contratual.

Nesse sentido, extrai das condições gerais do seguro firmado entre as partes (ID 133755934 – fls. 127/192) que se o veículo segurado estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, a cobertura securitária está excluída, nos termos do que prevê a
CLÁUSULA 6. PERDA DE DIREITOS, ITEM 6.1.4 SE O VEÍCULO SEGURADO, ALÍNEA “D” PRIMEIRA PARTE,
vejamos:

“[...]6.1.4 SE O VEÍCULO SEGURADO:

[...]

d) estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:

- por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro, desde que a seguradora prove que está caracterizado o nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado; [...].”

Há que se registrar que referida cláusula é válida e atende ao que dispõe o CDC e o Código e Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer abusividade com relação a hipótese de exclusão.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, restará configurado o agravamento do risco, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez. 3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). 5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade. 9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. 10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 11. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Assim, conclui-se que compete à seguradora/apelante a demonstração do estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, incumbência devidamente cumprida no presente caso.

Por sua vez, cabe ao segurado/apelado a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado na hipótese dos autos.

Com efeito, no caso, a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista é incontroversa, como consignado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no momento do acidente e atestaram tal fato por meio do exame de etilômetro.

Assim, há que se concluir que o fato de o condutor do veículo estar sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente compreende hipótese de exclusão da cobertura securitária, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

In casu,
aplica-se o artigo 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

Por sua vez, o CTB prevê, em seu artigo 165, que dirigir sob influência de bebida alcoólica caracteriza infração administrativa, vejamos:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O artigo 267 do CTB complementa o dispositivo acima referido,
verbis
:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar o dever de indenizar imposto à seguradora em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para julgar improcedente a demanda em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ainda, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto
.-”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo dos embargantes, devem estes se utilizarem dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual as partes requerem manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ademais, a jurisprudência do STJ no tocante a necessidade de demonstração de que a ingestão de bebida alcoólica tenha sido determinante para o acidente se refere as hipóteses de seguro de vida e não seguro para veículo automotor, consoante Súmula 620 do STJ:

“SÚMULA N. 620
- A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

No mesmo sentido é a jurisprudência recente do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.665/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

Assim, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022